Tribunal: TJMT
Processo: 0006359-52.2015.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006359-52.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELETRO CAR PECAS LTDA - ME - CNPJ: 26.786.657/0001-10 (APELANTE), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – TERMO INICIAL – ÚLTIMO PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –
RECURSO PROVIDO
.

A prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I do Código Civil.

Ocorre a prescrição do direito material quando transcorridos mais de cinco anos entre o último pagamento do contrato e a citação válida do devedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0006359-52.2015.8.11.0003

APELANTES:

ELETRO CAR PEÇAS LTDA – ME E OUTRO

APELADO:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELETRO CAR PEÇAS LTDA – ME
e
OUTRO
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação Ordinária Condenatória no 0006359-52.2015.8.11.0003
,
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que cedeu os créditos à
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de R$223.971,13 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e setenta e um reais e treze centavos), atualizado com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da atualização da dívida encartada nos autos, além de condená-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
a Apelada ser credora dos Apelantes em razão de Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex, entabulado em 07/12/2012, sendo que o suposto inadimplemento ocorreu em 2014
” (sic).

Argumentam que “
a exordial foi distribuída em 08 de maio de 2015, sendo que a citação dos Requeridos ora Apelantes somente se perfectibilizou em 04/09/2019, ou seja, após mais de cinco anos do inadimplemento contratual
” (sic).

Discorrem que “
apresentaram contestação, arguindo em preliminar a tese de prescrição, e no mérito refutou o valor cobrado, inexigibilidade da comissão de permanência e excesso do valor pretendido em razão da capitalização de juros
” (sic), entretanto, sobreveio a sentença de procedência dos pedidos da inicial.

Sustentam que “
a ação de origem visa cobrança de contrato que está prescrito, posto que o prazo para cobrança de dívida de instrumento particular é de 05 (cinco) anos, conforme estabelece o art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil
” (sic).

Mencionam que “
o contrato foi entabulado na data de 07/12/2012 (id.60769910 fls.11/23) sendo que, conforme se verifica pela planilha de cálculo acostado aos autos pela parte Apelada o último pagamento por parte dos Apelantes se deu em 17/04/2014 (id.60769910 fls.28) ou seja, momento no qual nasceu o direito da Apelada em reaver seu crédito
” (sic).

Ressaltam que “
a citação dos Apelantes somente ocorreu em 04/09/2019 (id. 60769934), ou seja, mais de cinco anos se passaram”, sendo que “a demora na citação dos Apelantes se deu por culpa exclusiva da parte Apelada, não promovendo os atos necessários e não dando o devido andamento do feito
” (sic).

Defendem que “o
marco prescricional teve início em 18/04/2014 (inadimplemento contratual) e foi interrompido em 04/09/2019, ou seja, verifica-se a existência de um lapso temporal de 5 anos 4 meses e 16 dias
” (sic).

Alternativamente, apontam a ocorrência de excesso na execução, asseverando acerca das “
irregularidades quanto ao quadro demonstrativo, eis que se limita a informar os encargos e juros que supõem devidos, sem especificá-los
” (sic), ressaltando ainda quanto a inadmissibilidade da capitalização e da comissão de permanência.

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença, a fim de se reconhecer a prescrição ou, ao menos, o excesso alegado, determinando-se a redução da dívida ao montante adequado, excluindo-se a comissão de permanência cumulado com juros remuneratórios, além da multa ou sua redução a 2% (Id. 151231189).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que esta “
se verifica quando um credor não mais se manifesta, geralmente após a citação do devedor ou o arquivamento dos autos da execução, deixando transcorrer, com manifesta inércia, um lapso temporal maior do que o da prescrição do direito que está postulando
” (sic).

Por outro lado, sustenta que “
o contrato firmado é fruto de um ato bilateral, no qual ambas as partes se obrigam reciprocamente aos deveres e obrigações a ele inerentes. Assim, não pode o apelante se furtar ao adimplemento do contrato, descumprindo unilateralmente suas obrigações
” (sic), sob pena de violação de princípio basilar do direito brasileiro, qual seja, o
pacta sunt servanda
.

Explica que “
os juros moratórios são, por definição, cobrados em virtude do atraso no cumprimento da obrigação por parte do devedor (art. 395 do Código Civil)
” e “
os juros remuneratórios são aqueles previstos em instrumento contratual celebrado entre as partes (credor e devedor), devendo ser pagos pelo devedor enquanto ainda vigente a obrigação
” (sic).

Menciona que “
consta expressamente em contrato todas as taxas cobradas. Portanto, o apelante estava plenamente ciente do que lhe seria cobrado e anuiu com todas as cláusulas dos instrumentos
” (sic).

Ressalta que os bancos “
não estão sujeitos ao limite de 12% (doze por cento) ao ano, previsto no parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição, bem como a outros dispositivos legais. Tal matéria está pacificada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, que se pronunciou por meio de Súmula pela possibilidade das instituições financeiras cobrarem juros superiores ao estabelecido no Decreto 22.626/33
” (sic), consoante a Súmula no 596 do STF, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 151231654).

O preparo foi recolhido (Id. 168066162).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a

ação ordinária condenatória em face de
ELETRO CAR PEÇAS LTDA – ME
e
LUTFI MIKHAEL FARAH NETO
, proveniente do Contrato de Abertura de Crédito – BB GIRO EMPRESA FLEX no 055.114.315, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

O magistrado “a quo”, após regular processamento do feito, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$223.971,13 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e setenta e um reais e treze centavos), atualizado com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da atualização da dívida encartada nos autos, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Na oportunidade, rejeitou a preliminar de prescrição intercorrente, argumentando que o autor “
busca há mais de 06 (seis) anos o pagamento da dívida, não podendo ser penalizada pelos diversos obstáculos que tem encontrado para satisfação do seu crédito, notadamente quando existem várias diligências realizadas nos autos a fim de encontrar os réus
” (sic).

Os apelantes, por sua vez, defendem a ocorrência da prescrição do direito material da parte adversa, haja vista que quando citados já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal.

Pois bem. Como cediço, o prazo para ajuizamento de qualquer ação de cobrança, como é o caso da ação condenatória, em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva, é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, consoante entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E INDUSTRIAL - PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5o, DO CÓDIGO CIVIL
- TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO - PRECEDENTES DO STJ - ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. 1. Acórdão recorrido em sintonia com entendimento firmado por esta Corte de que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Precedentes. 2. In casu, a ação monitória está fundada em Cédulas de Crédito Industrial, tendo ocorrido a prescrição somente em relação à Cédula n. 097/04-0015-1 que venceu em 29/8/2005, pois a presente ação foi proposta em 31/8/2010, quando já operada a prescrição do referido título na data de 29/8/2010. 3. Nos termos do art. 202 do Código Civil, a simples proposta de renegociação de dívida feita pelo credor, sem a especificação da dívida a que se refere e sem o reconhecimento inequívoco de tal dívida pelo devedor, não é causa de interrupção da prescrição. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1680272/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

Assim, é de
cinco anos
o prazo para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, consoante art. 206, § 5o, I, do CC vigente,
litteris
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

A citação válida interrompe a prescrição, desde que realizada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ação, consoante dispositivo,
litteris
:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o
A interrupção da prescrição
, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o Incumbe ao autor adotar,
no prazo de 10 (dez) dias
, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o
”

No caso dos autos, nota-se que o contrato foi entabulado em 07/12/2012 (id. 151231181 - Pág. 7/19), com vencimento final registrado para
02/12/2013
e, conforme a planilha de cálculo acostado aos autos, o
último pagamento
por parte dos apelantes se deu em
25/04/2014
(id. 151231181 - Pág. 24).

Portanto, considerando que os apelantes foram efetivamente citados apenas em
04/09/2019
(id. 151231181 - Pág. 113), o feito já se encontrava acobertado pela prescrição quando concretizada a citação, seja pela data do seu vencimento final (
02/12/2013
) ou pelo último pagamento efetuado pelos apelantes (
25/04/2014)
.

Constata-se que o magistrado na origem afastou a tese da prescrição intercorrente, entretanto, nota-se que o caso se amolda ao reconhecimento da prescrição da própria pretensão material buscada pela instituição bancária cedente/cessionária.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta do título que lastreia a presente demanda.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5o, CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo para ajuizamento de ação condenatória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva, é quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I, a contar do dia seguinte ao vencimento do título
.”
(N.U 0000131-83.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO REALIZADO – DEMANDA PROPOSTA EM AGOSTO DE 2017 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social”
(N.U 0014301-64.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA
–
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– RECURSO PROVIDO. A teor do artigo 206, § 5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
”

(TJ-MT - AC: 00006054520138110086 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 05/02/2020)

Importante registrar ainda, que a demora na citação dos demandados, ora apelantes, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do pronunciamento da prescrição, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC, todavia, condeno os requeridos/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, haja vista que foram os mesmos quem deram causa a instauração da presente ação, em razão da sua inadimplência (STJ - AgInt no AREsp: 1744415 MS 2020/0207462-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023